Tribunal: TJSP
Processo: 0014209-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Cheque
Órgão julgador: Luis Soares de Mello Neto (Vice Presidente)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DA MAGISTRADA E TAMBÉM DESTE DESEMBARGADOR RELATOR. SUSPEIÇÃO QUE NÃO RESTOU CONFIGURADA.
1. No presente caso não se verifica interesse da magistrada da origem no resultado do processo, nem mesmo configuram quaisquer das hipóteses de suspeição previstas seja na legislação ou mesmo eventualmente admitidas pela

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DA MAGISTRADA E TAMBÉM DESTE DESEMBARGADOR RELATOR. SUSPEIÇÃO QUE NÃO RESTOU CONFIGURADA.
1. No presente caso não se verifica interesse da magistrada da origem no resultado do processo, nem mesmo configuram quaisquer das hipóteses de suspeição previstas seja na legislação ou mesmo eventualmente admitidas pela doutrina e jurisprudência.
2. Não pode o magistrado ser considerado suspeito unicamente pelo teor de suas decisões derivadas de sua livre convicção e que, frise-se, não importam em prejulgamento ou intuito deliberado de prejudicar qualquer das partes.
3. Agravo Interno não provido